Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PENAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ART. 268 DO CÓDIGO PENAL. NORMA PENAL EM BRANCO. HIPÓTESES PREVISTAS NO DECRETO DISTRITAL N. 41. 913/2021. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos réus contra sentença condenatória pela prática do crime de infração de medida sanitária, na qual fixada para Wemerson a pena de 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa; e para Igor, a pena de 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa (ID 62204007).
2. Consta da denúncia que, no dia 24/3/2021, às 2h30, na CND, praça do Bicalho, Taguatinga/DF, os réus teriam infringido medida sanitária preventiva destinada a impedir a propagação de doença contagiosa pois, no local citado, durante patrulhamento ostensivo, os réus descumpriam decreto local que previa toque de recolher entre 22h e 5h, motivo pelo qual denunciados como incursos nas penas do art. 238 do CP (ID 62200649).
3. Em suas razões recursais (ID 62204075), a Defesa alega erro material evidente na sentença que condenou os réus nas penas do art. 246 do CP (abandono intelectual), porém denunciados como incursos nas penas do art. 268 do CP, motivo pelo qual pede a correção da tipificação. No mérito, aduz que “o fato de ter transitado em via pública em desconformidade com as regras do Decreto, ainda que reprovável, por si só, não extrapola severamente os limites da razoabilidade, a fim de ensejar a configuração do crime do art. 268 do Código Penal.” Defende que, por estarem em praça pública, de madrugada, não contribuíram para a disseminação do vírus, assim, não produzido resultado potencialmente ofensivo à saúde pública, verifica-se a atipicidade da conduta. Assevera que “o 41.874/2021 do Governo do Distrito Federal não se mostra apto a integrar a norma penal em branco em apreço”. Pede a absolvição dos réus. Quanto á dosimetria de Wemerson, aduz não haver fundamentação hábil para exasperação da pena base, motivo pelo qual pede sua readequação e afixação de regime inicial aberto pela desproporção da conduta com a reprimenda. Quanto à Igor, aduz ausência de fundamentação para aumento da pena base e pede sua diminuição.
4. Contrarrazões (ID 62204091) e parecer (ID 633266280) pela correção do erro material e pela manutenção da sentença.
5. Inicialmente, impõe-se a correção de erro material na sentença, porquanto, embora denunciados os réus como incursos nas penas do art. 268 do CP e a fundamentação do édito condenatório se refira à prática do crime de infração de medida sanitária, o dispositivo da sentença cita o art. 246 do CP, motivo pelo qual deve ser corrigido.
6. O STF, no julgamento da ADI 6341, pacificou o entendimento de que os Prefeitos e os Governadores podem adotar medidas de combate ao coronavírus, pois se tratam de providências diretamente atreladas à proteção da saúde, matéria esta cuja competência é comum da União, dos Estados, do DF e do Municípios, na forma do art. 23, II, da CF/88. Portanto, não se sustenta o argumento da Defesa de que o Decreto no 41.913, baixado pelo Distrito Federal, não poderia ser norma integradora da norma penal em branco do art. 268.
7. Realiza o tipo penal previsto no art. 268 do CP quem pratica a conduta de infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contágios. No caso vigente ainda à época do fato o art. 16 do Decreto n.o 41.913/2021, in verbis: “Fica decretado recolhimento noturno das 22h às 05h em todo o território do Distrito Federal.”
8. No caso, embora em Juízo o réu Wemerson tenha ficado em silêncio e o réu Igor não tenha comparecido à audiência, a prova oral (depoimentos dos policiais militares Carlos e Eterno – ID) é coesa no sentido de que, os réus foram encontrados durante patrulhamento de rotina, na praça do Bicalho, em Taguatinga/DF, às 2h30 da manhã. Desse modo, devidamente comprovado nos autos o descumprimento do Decreto Distrital n.o 41.913/2021, porquanto comprovado o descumprimento do toque de recolher.
9. Não se sustenta a alegação defensiva quanto a se tratar de conduta sem potencial lesivo para tipificação da conduta prevista no art. 268 do CP. Isso porque, como fundamentado alhures, trata-se de norma penal em branco, que foi complementada por norma distrital para enfrentamento da pandemia de COVID-19. Os Prefeitos e os Governadores, no exercício de seu poder discricionário, adotaram as medidas necessárias para combate ao coronavírus, motivo pelo qual não há falar em ausência de potencial lesivo das condutas dos réus, que descumpririam o decreto regulamentador da norma penal em branco. Por conseguinte, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta.
10. Quanto à dosimetria de Wemerson, embora a magistrada sentenciante tenha consignado que “o réu não registra maus antecedentes”, verifica-se tratar-se de erro material, porquanto indicada a folha de antecedentes do réu na qual registradas duas condenações transitadas em julgado, tendo uma delas sido utilizada para fins de maus antecedentes e a outra para fins de reincidência (ID 62204005, pags. 3/4). Assim, irreparável a elevação da pena-base em 3 (três) dias na primeira fase da dosimetria e, na segunda, em razão da reincidência, elevada em 1/6 (um sexto), totalizando 1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção. Ausentes causas de aumento ou de diminuição, na terceira etapa, a pena foi fixada definitivamente nesse patamar. Pelos mesmos fundamentos, a pena pecuniária foi proporcionalmente estabelecida em 12 (doze) dias-multa, fixado cada dia multa no mínimo legal. Irreparável o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, conforme art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP.
11. Quanto à dosimetria de Igor, embora a magistrada sentenciante tenha consignado que “o réu não registra maus antecedentes”, verifica-se tratar-se de erro material, porquanto indicada a folha de antecedentes do réu na qual registradas condenação transitada em julgado, a qual foi utilizada para fins de maus antecedentes (ID 62204006, pág. 3). Assim, irreparável a elevação da pena-base em 3 (três) dias na primeira fase da dosimetria e, na segunda, ausentes atenuantes ou agravantes, a pena restou fixada em 1 (um) ano e 3 (três) dias de detenção e tornada definitiva nesse patamar, ausentes causas de aumento ou de diminuição. Pelos mesmos fundamentos, a pena pecuniária foi proporcionalmente estabelecida em 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia multa no mínimo legal. Irreparável o regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2o, “c”, do CP.
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.